Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-38.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010984-38.2018.8.07.0003 RECORRENTE: CLEITON GABRIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Reconhecimento pessoal. Concurso formal. 1 - O reconhecimento pessoal feito na delegacia no dia seguinte ao crime, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP e confirmado pela vítima em juízo, e o fato de o acusado ter sido abordado na posse do veículo subtraído e na companhia de adolescente - que portava arma de fogo e admitiu informalmente ter subtraído o veículo -, são provas suficientes do crime de roubo circunstanciado e corrupção de menores. 2 - Se o agente comete crime de roubo acompanhado de adolescente, há concurso formal próprio. 3 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 226 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz que não foi observado o procedimento legal para a realização do reconhecimento pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que foram “observadas as formalidades do art. 226 do CPP” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010